Tribunal: TJMT
Processo: 0001145-51.2018.8.11.0108
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001145-51.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEOMAR DA SILVA BRAGA - CPF: 003.144.661-26 (APELANTE), ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001145-51.2018.8.11.0108

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCÁRIO A TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO - VIOLAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO - COMPROVADA – ART. 373, II, CPC –
DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO PROVIDO.

O fornecimento de extrato de conta corrente individual a terceiros caracteriza violação de sigilo bancário, o que configura ato ilícito passível de reparação em razão do dano causado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001145-51.2018.8.11.0108

Apelação no 0001145-51.2018.8.11.0108

Apelante
: LEOMAR DA SILVA BRAGA

Apelado
: SICREDI OURO VERDE MT

Vara Única da Comarca de Tapurah

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
LEOMAR DA SILVA BRAGA.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, proposta por
LEOMAR DA SILVA BRAGA
em desfavor de
BANCO PAN S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 94157497): busca, em síntese, a reforma da sentença para o fim de ver fixada reparação por danos morais por falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira que forneceu extratos de sua conta corrente para ex-cônjuge, o que entende tratar-se de quebra de sigilo bancário.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 994157499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001145-51.2018.8.11.0108

VOTO

Recurso de Apelação interposto por
LEOMAR DA SILVA BRAGA.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, proposta por
LEOMAR DA SILVA BRAGA
em desfavor de
BANCO PAN S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Narra o autor que a instituição financeira forneceu sem sua autorização extratos de sua conta corrente a sua ex-cônjuge, que utilizou os documentos para aparelhar ação de alimentos e, assim, o prejudicou diretamente ao ter fixados alimentos em 50% do valor de seus proventos mensais.

Afirma que seu divórcio foi averbado em
14/01/2013

e sua ex-cônjuge anexou a Ação de Guarda Visita e Alimentos (código 56262) que tramitou na mesma Comarca extratos fornecidos pela instituição financeira relativos aos meses de junho a novembro do ano de 2016.

A lide objetiva a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, ao argumento de falha na prestação de serviços por quebra de sigilo bancário pela instituição financeira.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença
para julgar procedente a ação, a fim de condenar ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora.

Pois bem. Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nessa linha, observa-se que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos de conta corrente e a escritura de divórcio direto consensual.

Desta feita, apontada a falha na prestação de serviços, com o fornecimento do extrato bancário da autora a terceiro, cabia ao réu comprovar que o fato não ocorreu ou que não o praticou, como dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No entanto, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar que não forneceu o extrato da conta, limitando-se a alegar genericamente que o autor não produziu provas do seu direito, de modo que é o caso de reconhecer a falha na prestação de serviços.

Assim, sabe-se que as instituições financeiras não estão autorizadas a repassar quaisquer dados de seus clientes a qualquer pessoa, órgão ou instituição financeira, sob pena de incorrer em violação do sigilo bancário.

Desse modo, ao fornecer extratos bancários a ex-cônjuge sem autorização do titular da conta corrente, máxime porque trata-se de conta individual, a instituição financeira incorreu em falha na prestação de serviços e deve reparar o autor.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO – AUSENCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU DO TITULAR DA CONTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO PRESUMÍVEL – VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE E DA VIDA PRIVADA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO DANO SOFRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que a quebra do sigilo bancário só é possível por meio de autorização judicial, em casos restritos, e por meio de autorização pessoal do titular da conta, conforme art. 5o, XII da CF, e também art. 1o da LC 105/2001; assim, quando houver o fornecimento de extrato bancário a terceiro que não possua qualquer tipo de autorização (judicial ou do titular da conta), restará configurada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, respondendo esta objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e pelos danos causados à parte envolvida (CDC, art. 14, caput). 2.
Havendo prova da quebra do sigilo bancário, são presumíveis os danos suportados pelo autor, tendo em vista a violação de seus direitos basilares, tais como a intimidade e a vida privada, dispensando, assim, qualquer meio de prova.
3. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o porte econômico das partes, a gravidade da atitude do réu e os danos causados ao autor.

(N.U 0001635-35.2008.8.11.0040, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016)

E ainda:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Prestação de serviços bancários. Fornecimento de extrato bancário a terceiro sem autorização. Instituição financeira que não impugna especificamente a prova produzida pelo autor. Falha na prestação de serviços reconhecida. Violação de sigilo bancário. Dano moral configurado.
Quantum indenizatório. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1018837-40.2020.8.26.0405; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2021; Data de Registro: 23/08/2021)

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VIOLAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Danos morais e dever de indenizar caracterizados - Patente falha na prestação de serviços – Ofício judicial determinando informações sobre eventual existência e saldos de contas correntes em nome do ex-cônjuge da autora já falecido – Resposta apresentada pelo réu constou saldo de conta bancária de titularidade exclusiva da autora que foi aberta após o falecimento do seu ex-cônjuge – Correta a sentença ao reconhecer o dever de indenizar
- Responsabilidade objetiva - Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) diante das peculiaridades do caso em concreto, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003780-34.2020.8.26.0032; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2021; Data de Registro: 20/07/2021)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para
julgar procedente a ação e
condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais ao autor no valor de R$10.000,00, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405, CC). Ainda,
inverte-se
o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pela apelada, com o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021